Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu nas penas do artigo 330 do CP. O apelante aponta a ausência do elemento subjetivo do tipo, a insuficiência de provas e a excludente do estado de necessidade.
II- Da análise dos autos, especialmente da prova oral colhida em juízo, pode-se extrair com segurança suficiente que o réu desobedeceu ordem de funcionário público, pois a despeito das determinações firmes para que não se aproximasse dos agentes penais, ainda assim as desrespeitou.
III- As ordens de parada dirigidas ao acusado foram suficientemente claras, ao que consta dos autos, mas mesmo assim foram descumpridas.
IV- Com relação ao alegado estado de necessidade, ou seja, de que o réu teria se posicionado diante dos agentes em razão da necessidade de auxílio médico a um colega de cela, não há nenhum elemento que faça inferir pela presença da alegada excludente, não havendo nenhuma comprovação nos autos de que referida situação de fato tenha ocorrido.
V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.